Tribunal: TJES
Processo: 5012811-35.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012811-35.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

APELADO: DORVANDO DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INOMINADO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por associação contra sentença que a condenou à restituição de contribuições associativas e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário sem a devida autorização do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o princípio da fungibilidade recursal permite o conhecimento de recurso nominado como "inominado" em vez de "apelação", quando preenchidos os requisitos do art. 1.010 do CPC; e (ii) estabelecer se os descontos de contribuição associativa em benefício previdenciário, sem prova da filiação, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O equívoco na nominação do recurso como inominado, em vez de apelação, não impede seu conhecimento quando preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, em aplicação ao princípio da fungibilidade recursal.

Compete à associação o ônus de comprovar a regularidade da filiação e a existência de autorização expressa para a realização dos descontos em benefício previdenciário, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os descontos mensais e contínuos em benefício previdenciário de pessoa idosa e de baixa renda, sem respaldo contratual, afetam verba de natureza alimentar e extrapolam o mero aborrecimento, configurando dano moral.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interposição de recurso nominado como "inominado" em vez de "apelação" constitui erro escusável, permitindo o seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal, desde que atendidos os requisitos do art. 1.010 do CPC.

A ausência de comprovação da livre e expressa manifestação de vontade do aposentado em se filiar a uma associação torna indevidos os descontos de contribuições em seu benefício previdenciário.

Configura dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de valor modesto, quando a vítima é pessoa idosa e de baixa renda, por comprometer verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência digna.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.822.640/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2019; STJ, REsp n. 2.205.519/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.846.546/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
recurso inominado
interposto por
APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO E PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
contra a r. sentença (id. 14030824) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível do Juízo de Itapemirim, que, na
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais c/c danos morais
ajuizada por
DORVANDO DA SILVA
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente à restituição das contribuições associativas descontadas no benefício previdenciário do recorrido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00-, sob o fundamento de que os descontos realizados pela recorrente foram realizados sem o consentimento do recorrido.

Em suas razões (id. 14030828), a recorrente requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que
(i)
o desconto realizado no benefício previdenciário do recorrido decorreu do termo de filiação por ele firmado;
(ii)
houve expressa autorização dos descontos das mensalidades;
(iii)
não houve violação à honra ou aos direitos da personalidade para justificar a condenação imposta;
(iv)
o recorrido não teve sua subsistência comprometida pelos descontos, tratando-se a situação de mero dissabor;
(v)
se mantida a condenação, o valor fixado deve ser reduzido.

Pois bem.

De início, registro que embora o presente recurso tenha sido interposto sob a nomenclatura de
recurso inominado
, com requerimento de julgamento pela
Turma Recursal
, e que também não desconheço precedente desta c. Câmara acerca do não cabimento desta modalidade recursal contra sentença proferida em processo que tramitou sob o procedimento comum (Apelação Cível n. 5001592-53.2020.8.08.0047, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy), é certo que o Superior
Tribunal de Justiça assentou entendimento de que “
o equívoco da parte em denominar a peça de interposição recursal - recurso inominado, em vez de apelação - não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, como ocorreu na espécie
” (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO DE GRADUAÇÃO. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. PRESENÇA. ERRO GROSSEIRO. AFASTAMENTO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Não configura erro grosseiro a denominação da peça recursal de recurso inominado em vez de apelação, passível de conhecimento se presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC.

2. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.205.519/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA COMO RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO COMO APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CLÁUSULA DE SINISTRALIDADE. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS PARA OS PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" (REsp 1.992.754/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022).

2. Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e da prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais (AgInt no REsp 1.897.040/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.846.546/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA.

1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro.

2. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" (REsp n. 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022).

3. Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.

Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável.

4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Deste modo, uma vez cumpridos os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil,
conheço
do presente recurso.

Quanto ao mérito, depreende-se que a apelante pretende ver reformada a sentença que, por considerar indevidos os descontos relativos à contribuição associativa por ela realizados no benefício previdenciário da do apelado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00.

Após a percuciente análise dos autos, tenho que a r. sentença vergastada
não
merece reforma
.

Isso porque uma vez comprovada, pelo apelado, a existência de descontos em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa, promovido pela apelante, competia à associação a demonstração de que houve livre manifestação de vontade acerca da contestada a adesão, o que não ocorreu no presente caso, não tendo a referida parte se desincumbido do ônus da prova estabelecido no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso, conquanto a associação apelante, na contestação e no presente recurso alegue a livre adesão do apelado, mediante "termo de filiação", depreende-se que referido documento não foi acostado aos autos, constando dos autos, tão somente, carta de “cancelamento da inscrição” (id. 14030817), sem, contudo, prova do vínculo inicial.

Nesse contexto, dessume-se que a apelante não logrou demonstrar a manifestação de vontade do apelado em aderir aos seus quadros associativos, tornando os descontos comprovados pelo extrato do INSS (id. 14030807) manifestamente indevidos.

Sob esse aspecto, conquanto não sejam desconhecidos precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
mutatis mutandis
, “
a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
." (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1º/6/2023), o caso ora analisado denota características que justificam a manutenção da indenização fixada.

Embora a apelante alegue ser ínfimo o valor descontado no benefício do apelado (R$ 36,19), depreende-se que o valor por ele mensalmente recebido pouco ultrapassava 1 salário mínimo, estando comprometido, para além disso, por 7 empréstimos consignados que, somados, alcançavam o valor de R$ 617,35, de modo que, sendo a renda líquida inferior a R$ 1.000,00, certo é que não se pode considerar como irrelevante o desconto realizado.

Diante desse cenário, concluo que a conduta da associação apelante, ao realizar descontos mensais e contínuos em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem qualquer respaldo contratual, afeta diretamente verba de natureza alimentar, essencial à subsistência digna do recorrido, que modo que a privação indevida de valores, ainda que modestos, extrapola o mero aborrecimento e configura uma situação agravante que impõe o reconhecimento do dever de indenizar.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Izamar de Oliveira Leandro contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica com a Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas – APDAP, condenando a referida associação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A recorrente pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em decorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, realizados sem autorização da aposentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Restou incontroverso nos autos que a autora, aposentada, sofreu descontos mensais nos proventos em favor da APDAP sem ter firmado qualquer relação jurídica com a referida associação, caracterizando prática abusiva e conduta ilícita.

4)
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de idosos e hipervulneráveis, configura violação à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto para a configuração do dano moral.

5)
O valor de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença se revela inferior àquele usualmente adotado por esta Corte em situações análogas, nas quais os danos morais são fixados, em regra, em R$ 5.000,00, valor que se mostra mais adequado à função reparatória e pedagógica da indenização, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem a existência de relação jurídica configura dano moral
in re ipsa
.

2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e os precedentes desta Corte, sendo cabível a majoração quando o valor fixado em primeiro grau se mostrar insuficiente.

3. A vulnerabilidade do consumidor idoso reforça a necessidade de coibir práticas abusivas e assegurar a reparação adequada do dano.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do § 1º do art. 167 do Código Civil; item 1 da alínea a do inciso I do § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; item 1 do inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000356-53.2022.8.08.0061, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14/11/2024; TJES, Apelação Cível nº 5005894-59.2023.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 5001877-14.2021.8.08.0014, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 17/11/2022.

(TJES, Apelaçã Cível n. 5000034-52.2024.8.08.0032, 1ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 11.06.2025)

O quantum indenizatório arbitrado (R$ 4.000,00) tampouco merece qualquer ajuste, na medida em que se afigura razoável e proporcional ao abalo sofrido, ao caráter punitivo e pedagógico da verba, bem como ao patamar já fixado em caso similar por este e. Tribunal de Justiça.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
APDAP PREV - ASSOCIAÇÃO E PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)